Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente.
2- Outrossim, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade
3- In casu, em que pese se considere a movimentação intensa em conta poupança, não há justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade.
4- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.